Tribunal: TJMT
Processo: 1001678-19.2021.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001678-19.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 127.807.947-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSELY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 015.181.794-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARQUES ALEIXO - CPF: 024.784.235-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tribunal do júri. homicídio qualificado tentado. motivo torpe e emboscada. decisão do conselho de sentença. não manifestamente contrária à prova dos autos. redimensionamento da pena-base. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e a emboscada], visado a submissão a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos sob assertiva de que a autoria
“não encontra respaldo nas provas dos autos”
; 2) a depreciação da personalidade teria sido motivada por fundamento inidôneo.

III. Razões de decidir

1. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos da ex-companheira do réu [testemunha presencial] e de agente policial.

2. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma versão amparada por provas constantes do processo.

3. A pena-base foi majorada com fundamento na personalidade do réu, sob a alegação de pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, o que não restou devidamente comprovado nos autos, configurando motivação inidônea.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando fundada em versão dos fatos amparada por provas produzidas sob contraditório judicial.

2. A valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena quando fundada em elementos não comprovados nos autos afigura-se inidônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, ‘a’, e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 581, IV, 593, III, ‘d’; CF/1988, art. 5º, XXXVIII;

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP N.U 0006840-86.2009.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.12.2019; TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03.02.2021; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1001678-19.2021.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE:

CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE
1001678-19.2021.8.11.0033
), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e a emboscada a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 268264259).

O apelante sustenta que: 1) o veredito dos jurados seria manifestamente contrário à prova dos autos
sob assertiva de insuficiência probatória; 2) a depreciação da personalidade teria sido motivada por fundamento inidôneo.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, a redução da pena-base no mínimo legal.

Prequestiona o art. 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, e art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP (ID 268264268).

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 268264271).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONCLUSÃO HARMÔNICA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PROVAS CONTUNDENTES CONFIRMANDO QUE O APELANTE É O AUTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA ORA APURADA, ESPECIALMENTE COM BASE NAS DECLARAÇÕES DA SUA EX-COMPANHEIRA, QUE FOI TESTEMUNHA OCULAR DO HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA QUE ERA UMA PESSOA QUE ELA ESTAVA COMEÇANDO A SE RELACIONAR – INSUBSISTÊNCIA DA TESE RELATIVA À AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR, POIS TAL DILIGÊNCIA NÃO FORA REQUERIDA PELA DEFESA NOS MOMENTOS PROCESSUAIS ANTERIORES, SE LIMITANDO A APRESENTAR EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, O QUE CARACTERIZA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E NULIDADE DE ALGIBEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, PORQUANTO POSSUI CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE - INVIÁVEL A PRETENSA ANULAÇÃO DA DECISÃO E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PENA-BASE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO, POR TER SIDO APLICADA DE FORMA ESCORREITA E DENTRO DOS DITAMES LEGAIS – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procuradora de Justiça – ID 283185360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 19 de setembro de 2021, por volta da meia noite, na via pública, notadamente na Rua Tatiane, bairro Jardim Mayra, em Nova Maringá/MT, CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivação torpe e valendo-se de emboscada, matou José Marques Aleixo com disparos de arma de fogo [vide certidão de óbito de ID 69710421]. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia CLODOALDO ANTONIO DOS SANTOS nas disposições constantes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com as oitivas das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até a pronúncia, com a remessa do feito a julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 201398675)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
SÉRIE DE QUESITOS, quanto ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal).

PRIMEIRO QUESITO: No dia 10 de setembro, por volta da meia noite, em via pública, notadamente na Rua Tatiane, bairro Jardim Mayra, em Nova Maringá, JOSÉ MARQUES ALEIXO recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia? SIM ( 4 ) NÃO ( O )

SEGUNDO QUESITO: Essas lesões causaram a morte de JOSÉ MARQUES ALEIXO? SIM ( 4 ) NÃO ( O )

TERCEIRO QUESITO: CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram JOSÉ MARQUES ALEIXO? SIM ( 4 ) NÃO ( O )

QUARTO QUESITO: O jurado absolve CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS? SIM ( O ) NÃO ( 4 )

QUINTO QUESITO: CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS agiu impelido por motivo torpe consistente em sentimento de posse em relação a sua ex-companheira ROSELY RODRIGUES DA SILVA, não aceitando que ela mantinha relação amorosa com JOSÉ MARQUES ALEIXO? SIM ( 4 ) NÃO ( O )

SEXTO QUESITO: CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS agiu mediante emboscada, consistente em ter ciência de JOSÉ MARQUES ALEIXO estar na companhia ROSELY RODRIGUES DA SILVA, espreitando-se para surpreender a vitima? SIM ( 4 ) NÃO ( O )”
(ID. 268264261 – fls. 383/384).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o acusado CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena. DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 1ª FASE Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 1.) CULPABILIDADE: própria do tipo penal. 2.) ANTECEDENTES: imaculados, ao menos à luz do que dos autos consta. 3.) CONDUTA SOCIAL: nada que permita majorar ou minorar a pena 4.) PERSONALIDADE: apontado como pessoa perigosa e agressiva – corrobora tal assertiva os elementos dos autos que indicam que o acusado pertence à facção Comando Vermelho, atuando como disciplina (ID. 69710433 - Pág. 5);

5.) MOTIVOS: próprios do tipo penal. 6.) CIRCUNSTÂNCIAS: embora negativas, não podem ser valoradas de maneira desfavorável ao réu nesta fase, sob pena de incidência de bis in idem, eis que já integra o tipo penal ou constitui circunstância agravante. 7.) CONSEQUÊNCIAS: próprias do crime. 8.) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado fatídico com seu comportamento. Dessa forma, existindo uma circunstância negativa, FIXO a PENA-BASE em um oitavo acima do mínimo legal, ou seja, em 13 (anos) anos e (6) seis meses de reclusão. 2ª FASE Ressalta-se que a circunstância AGRAVANTE do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal, referente à emboscada, não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado. Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância da causa agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP) – reconhecida pelos jurados, razão pela qual a pena-base será majorada em um sexto. Destarte, a PENA INTERMEDIÁRIA resta fixada em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 3ª FASE. Não há CAUSAS DE AUMENTO ou DIMINUIÇÃO a serem consideradas. Dessa feita, TORNO DEFINITIVA a pena em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID. 268264259 – fls. 373/376).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2021.16.380295 (ID. 201397849 – fls. 14), Certidão de Óbito (ID. 201398650 – fls. 16), Laudo Necropapiloscópico Nº 155.2021 (ID. 201398651- fls. 18/19), Laudo Pericial de Necrópsia nº 620.1.01.2021.025413-01 (ID 201398678 – fls. 70/87) e Relatório Policial nº 2021.7.48575 (ID. 201398679 – fls. 88/91), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a testemunha Roseli Rodrigues Da Silva (ID. 201398652 a 201398655 – fls 23/25) e o recorrente foi qualificado indiretamente (ID 201398661 – fls. 39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosely Rodrigues da Silva, testemunha (ID 201398739 – fls. 217), Rodrigo de Matos Emiliano, investigador de Polícia (ID 201398740 – fls. 218), Fernando Cardoso Pedro, testemunha (ID 187670104 – fls. 224) e o interrogatório do recorrente (ID 201398741 – fls. 219).

Na sessão plenária, os depoimentos de Vitória Fernandes Cardoso e Fernando Cardoso Pedro,
bem como o interrogatório do apelante
(Relatórios de Mídias – ID 268264260 – fls. 378).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
“
foi o autor dos disparos de arma de fogo”
em José Marques Aleixo [vítima]
, “causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia
”
que
“causaram a morte”
(1º, 2º e 3º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de Rosely Rodrigues da Silva [ex-esposa do apelante], que
presenciou
CLODOALDO ANTÔNIO DOS SANTOS desferindo vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, bem como nas declarações da testemunha Rodrigo de Matos Emiliano, agente policial, o qual visualizou as mensagens que o apelante enviou à sua ex-mulher [Rosely Rodrigues da Silva] após o cometimento do crime [
“mandou o safado correr; correu morreu”
– ID. 69710433].

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Portanto,
afigura-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente considerou apenas a personalidade [
apontado como pessoa perigosa e agressiva –corrobora tal assertiva os elementos dos autos que indicam que o acusado pertence à facção Comando Vermelho, atuando como disciplina
], de modo que a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ocorre que o suposto envolvimento do apelante com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” não está comprovada nos autos
,
de modo que esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da emboscada (CP, art. 61, II, ‘a’).

Por efeito, transforma-se a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
14 (catorze) anos de reclusão.

Enfim, a
pena imposta – superior a 8 (oito) anos – autoriza o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº20120510091147, Relator Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para readequar a pena do apelante a 14 (catorze) anos de reclusão,
mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025